Tribunal: CARF
Processo: 11065.911907/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.911907/2012-18
ACÓRDÃO
1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REICHERT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
É ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida. Não se conhece de recurso que se limita a repisar
alegações fáticas genéricas sem enfrentar as razões de decidir da instância
a quo, notadamente os óbices legais e a insuficiência probatória apontados
na decisão. A ausência de contraponto específico acarreta a preclusão da
matéria e impede o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-95.414,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, para não reconhecer o direito creditório postulado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 041954174, emitido
eletronicamente em 03/01/2013, referente ao 36893.71496.070312.1.6.02-0528.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario
2009. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
776.041,98. No despacho, foi reconhecido R$ 562.144,38.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no
despacho decisório:

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
14026.47754.260811.1.3.02-0092. Foi registrado ainda que não há valor a ser
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 36893.71496.070312.1.6.02-0528.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
3
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art.
168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e
art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas
razões de discordância.
A empresa alega que a parte não reconhecida do crédito corresponde a
retenções em fonte decorrentes de rendimentos financeiros em nome da
sociedade Calçados Reifer Ltda, CNPJ 89.771.521/0001-56, a qual sofreu evento
de cisão empresarial efetivado em 01/08/2008, no qual a manifestante
incorporou a maior parte do capital social da citada empresa, ficando o referido
crédito legitimado a favor da manifestante.
A empresa reconhece que efetuou o registro da Cisão Parcial na Receita
Federal do Brasil somente em 15/02/2013, conforme Protocolo de Transmissão
da FCPJ identificado em sua defesa. Apresenta documentos de Protocolo de
Justificação de Cisão em 01/08/2008 e documentos contratuais correlatos
registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, bem como extrato
de rendimentos financeiros do período e relação de retenções obtida por meio do
centro virtual de atendimento da RFB, “e-cac.
Salienta que, em caso de dúvidas, é imprescindível a realização de
perícia contábil.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação das compensações vinculadas.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação
improcedente, em acórdão sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro
de 2017.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
4
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-
95.414 (fls. 74/80), proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que manteve a glosa do montante de R$
213.897,60, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009. A lide originou-se de
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada em PER/DCOMP, sob o
fundamento de que as retenções de IRRF sobre rendimentos financeiros não restaram
comprovadas. Veja-se a imagem seguinte (fls. 63):

Após Manifestação, a decisão recorrida, fls. 74, manteve a glosa fiscal, através dos
seguintes fundamentos:
a) Eficácia Temporal: Os atos de cisão, datados de 01/08/2008, somente foram
arquivados na Junta Comercial em 25/06/2009 (fls. 37/56). Nos termos do art. 32, II, "b", da Lei no
8.934/94, o arquivamento fora do prazo de 30 dias gera efeitos apenas ex nunc (a partir do
despacho). Assim, na data da retenção (janeiro/2009), a cisão não produzia efeitos perante
terceiros (Fisco), sendo o crédito de titularidade da cindida.
b) Insuficiência Probatória: Os documentos apresentados, notadamente o Protocolo
de Justificação (fls. 49/57), indicam apenas valores globais vertidos ("Ativo Circulante -
Disponível"), impossibilitando atestar de forma inequívoca que os ativos financeiros específicos
que sofreram a retenção foram efetivamente transferidos à Recorrente.
Ciente da decisão em 16/10/2019, a Contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário (fls. 88/92). Contudo, ao compulsar as razões recursais, verifica-se que o recurso não
reúne condições de ser conhecido, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida.
Com efeito, constitui requisito de admissibilidade, decorrente da dialeticidade, que
as razões recursais guardem pertinência temática com os fundamentos da decisão recorrida,
combatendo-os frontalmente. É ônus da parte demonstrar o desacerto da decisão impugnada,
atacando especificamente os fundamentos que a sustentam.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
5
No caso em apreço, a Recorrente não dedicou uma única linha para combater a
aplicação da Lei no 8.934/94 (eficácia temporal) ou para refutar a conclusão sobre a
impossibilidade de rastreio contábil dos valores.
A peça recursal limita-se a reiterar a narrativa fática de que a cisão ocorreu e que a
empresa "passou a ser a nova detentora dos créditos", ignorando solenemente os óbices legais
apontados pela DRJ. Confira-se o teor genérico do tópico que a Recorrente denominou de mérito
(fls. 89 a 91):
III – DO DIREITO
7. O Procedimento fiscalizatório teve início em 2011, quando a Recorrente
requereu a compensação dos seus débitos com seu Crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do exercício de 2010 referente ao ano calendário 2009, e quando a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo não reconheceu integralmente o
direito creditório.
8. Os julgadores reconheceram os requisitos de admissibilidade previstos no
processo administrativo fiscal, entretanto, o crédito reconhecido foi reputado
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, motivo pelo qual foi homologado parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 14026.47754.260811.1.3.02-0092.
9. A Recorrente demonstrou, através de comprovantes do pedido de restituição o
valor do crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações
financeiras, no Ano-Calendário 2009, no total de R$ 812.039,92 (oitocentos e doze
mil, trinta e nove reais e noventa e dois centavos), descrito da seguinte forma:
a) Beneficiário: Reichert Calçados Ltda – CNPJ 88.059.746/0001-11
Fonte pagadora: 01.701.201/0001-89 Código da Receita: 3426- -
Aplicações financeiras de Renda fixa Valor R$ 577.496,31
b) Beneficiário: Reichert Calçados Ltda – CNPJ 88.059.746/0001-11
Fonte pagadora: 08.934.354/0001-15 Código da Receita: 3426 –
Aplicações financeiras de Renda Fixa Valor R$ 20.646,01
c) Beneficiário: Calçados Reifer Ltda – CNPJ 89.771.521/0001-56
Fonte pagadora: 01.701.201/0001-89 Código da Receita: 3426 –
Aplicações financeiras de Renda Fixa Valor R$ 213.897,60
10. Ainda, esboçou que o crédito de aplicações financeiras no valor de R$
213.897,60 que tem como beneficiária Calçados Reifer Ltda., foi adjudicado e
vertido em favor da Recorrente em razão do processo de cisão parcial arquivada
na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 25/06/2009, sob n°
3147342.
11. Processada a referida cisão parcial a maior parte do capital social da sociedade
Calçados Reifer Ltda., foi incorporada ao patrimônio da Reichert Calçados, ou seja,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
6
que passou a ser a nova detentora dos créditos, por ser a empresa Incoporadora
do acervo cindido.
12. Sendo assim, a Recorrente requereu por meio de compensação de seus
débitos com seu crédito Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2010, relativo ao Ano
Calendário 2009, também informado os números de PER/DCOMP.
13. No entanto, após as verificações e análises das PER/DCOMP, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo não reconheceu integralmente o
direito creditório da Recorrente, deixando de reconhecer o crédito no valor de R$
213.897,60, que tem totalmente fundamentado o direito da Requerente sobre o
referido crédito.
O recurso que não enfrenta os fundamentos do acórdão recorrido equivale,
juridicamente, à sua inexistência. Por conseguinte, a ausência de impugnação específica acarreta a
preclusão da matéria e obsta o conhecimento do Recurso Voluntário.
Não obstante, ainda que se superasse o óbice da admissibilidade — o que se admite
apenas ad argumentandum tantum —, a pretensão da Recorrente não prosperaria no mérito.
Mesmo que se pudesse afastar o rigor temporal da Lei de Registros Públicos em nome da verdade
material, o direito ao crédito esbarraria na absoluta falta de comprovação da sua transferência.
Tratando-se de cisão parcial, diferentemente da incorporação total, não há
sucessão universal automática de todo o patrimônio. A sucessão restringe-se aos bens, direitos e
obrigações expressamente vertidos no ato de cisão. A autoridade julgadora de primeira instância
agiu com acerto ao apontar que o Protocolo de Justificação e o laudo de Avaliação (fls. 49/57)
apresentam apenas valores globais, concluindo que não há detalhamento das parcelas
componentes das contas contábeis especificadas nos referidos documentos, indicadas pelos seus
valores totais.
A afirmação da Recorrente de que "a maior parte do capital social foi incorporada"
não gera a presunção de que este crédito tributário específico estava incluído na transferência.
Caberia à Contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mas
esta se manteve inerte. Assim, ao deixar de apresentar a documentação pertinente no Recurso
Voluntário, insistindo apenas na narrativa genérica da sucessão, a Recorrente falha em comprovar
a titularidade do crédito pleiteado, tornando impositiva a manutenção do entendimento expresso
no Despacho Decisório e referendado pela decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
dialeticidade recursal.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.109 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911907/2012-18
7

Fl. 101
DF CARF MF
Original